Tribunal: TJPA
Processo: 0038603-63.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038603-63.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: VERSATIL COMERCIO DE PRODUTOS PARA RELOGIOS - EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM ENCARGOS MORATÓRIOS. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Reconhecida a ilegalidade da contratação da comissão de permanência cumulada com juros moratórios e multa moratória, por gerar uma onerosidade excessiva ao consumidor. É certo que, em consequência do afastamento da incidência de comissão de permanência cumulada com demais encargos moratórios, impõe-se a restituição de eventuais valores pagos de forma indevida. Manutenção da sentença.

2.

Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, na Ação de Revisão Contratual movida por VERSATIL COMERCIO DE PRODUTOS PARA RELOGIOS - EIRELI – ME, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos do autor, apenas para declarar a nulidade do contrato de abertura de crédito em relação ao encargo denominado comissão de permanência, nos seguintes termos:

Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na exordial para declarar nula especificamente a CLÁUSULA OITAVA. "item A* do "CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO_ BB GIRO EMPRESA FLEX n. 307.403.273" em relação ao encargo denominado comissão de permanência e, via de consequência. determino que a parte requerida proceda a restituição dos valores cobrados e devidamente pagos a esse título, o que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, devendo o montante ser corrigido pelo INPC e mais juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar de cada um dos pagamentos: ao tempo em que julgo improcedentes os demais pedidos, pelos motivos expostos, na forma do art. 487. l. do Código de Processo Civil e por tudo mais o que consta nos autos.

Tendo em vista o requerimento da parte autora e, na hipótese de não haver oposição justificada da parte demandada. o montante apurado à título de comissão de permanência poderá ser utili,zada para fins de compensação em relação ao saldo devedor.

(...)

Considerando a procedência mínima dos pedidos, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. que arbitro no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85, §8°, do Código de Processo Civil.

Havendo Apelação, intime-se o apelado para apresentar Contrarrazoes, caso queira. Decorrido o prazo legal, independentemente de manifestação ou nova conclusão, certifique-se e encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. para os devidos fins.

Na hipótese de trânsito em julgado. certifique-se e arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Alega o recorrente a inexistência dos pressupostos para a revisão contratual pleiteada, já que não houve qualquer fato superveniente que tornou a obrigação da parte apelada excessivamente onerosa ou que tenha havido má-fé por parte do banco apelante na aplicação de índices dos contratos de financiamento, sendo sua pretensão na verdade, uma espécie de revisão que não é albergada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Afirma que se a parte apelada não concordava com as cláusulas pactuadas ou os encargos cobrados, poderia se valer de outra opção ou até mesmo de outras instituições financeiras para analisar diversas propostas, podendo escolher a que mais iria lhe beneficiar, pois em momento algum foi coagido a pactuar com o banco apelante.

Acrescenta ser imutável aquilo que se contratou, pois do contrário, se estaria ferindo o princípio da
pacta sunt servanda
, da força obrigatória do contrato e da boa-fé.

Sustenta que não houve anatocismo no caso em comento; que os juros contratuais cobrados são legais, respaldados em autorização do Conselho Monetário Nacional; que a cobrança de comissão de permanência é legítima; e que a devolução de valores não deve ser aplicada na espécie.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Num. 5370755 - Pág. 39.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 12 de junho de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

Ab initio
, consigno que quase todos os pedidos do autor/apelado foram julgados improcedentes, tendo o apelante Banco do Brasil sido condenado apenas no que tange a aplicação da comissão de permanência cumulada com encargos de mora, motivo pelo qual o presente acórdão se restringirá a analisar referida matéria.

Pois bem.

Irresignado com a sentença que entendeu pela abusividade da cobrança de comissão permanência cumulada com demais encargos moratórios, o Banco réu apresentou apelação afirmando a legalidade da incidência da comissão de permanência para atualizar o débito desde o seu inadimplemento, vez que tal correção encontraria respaldo na Resolução nº 1.129/86 do Banco Central do Brasil.

Vejamos.

Segundo posicionamento pacificado no âmbito do STJ, a cobrança de comissão de permanência é admissível quando do inadimplemento contratual, calculada pela taxa média dos juros de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, desde que limitada à taxa dos juros remuneratórios convencionada (Súmula 294 do STJ) e não cumulada com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual (Súmula 472 do STJ).

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÕES DE REVISÃO E MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO EM CONTA-CORRENTE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CANCELAMENTO DO LIMITE DE CRÉDITO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CORRENTISTA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. REDUÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1
. "A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual". Súmula 472 do STJ.
2. O Tribunal de origem considerou abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada em relação à respectiva taxa média de mercado, conclusão extraída do exame das peculiaridades do caso concreto. Rever este entendimento implicaria no reexame do acervo fático-probatório da demanda, o que é vedado pelo teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 3. As razões declinadas no recurso especial no tocante à capitalização de juros encontram-se desassociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, uma vez que não houve debate acerca da capitalização de juros, o que configura deficiência insanável em sua fundamentação e atrai a inteligência da Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 4. O cancelamento do limite do cheque especial, sem prévia e regular notificação ao correntista acarreta dano moral. Precedentes desta Corte. 5. A revisão do valor da indenização somente é possível quando exorbitante ou insignificante a importância arbitrada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. A aferição, se houve ou não sucumbência recíproca, é matéria que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência sabidamente incompatível com a via estreita do recurso especial (Enunciado nº 7/STJ). 7. Recurso especial a que se nega seguimento. (Recurso Especial nº 1.453.221/SC (2014/0108013-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Luis Felipe Salomão. j. 10.03.2016, DJe 29.03.2016). (grifos nossos)

Portanto, patente se faz a ilegalidade da contratação da comissão de permanência cumulada com juros moratórios e multa moratória, por gerar uma onerosidade excessiva ao consumidor, devendo incidir o encargo devido a título de comissão de permanência, nada mais, excluídos quaisquer outros, moratórios ou remuneratórios.

Por conseguinte, impõe-se a manutenção da sentença que declarou a nulidade da cláusula oitava, “item A” em relação ao encargo denominado comissão de permanência e via de consequência, determinou a restituição dos valores cobrados a esse título.

Também não merece prosperar a insurgência do apelante contra a determinação de restituição de forma singela do valor pago em excesso no período de inadimplência, sob alegação de não comprovação dos danos materiais por parte do autor.

É certo que, em consequência do afastamento da incidência de comissão permanência cumulada com demais encargos moratórios, impõe-se a restituição de eventuais valores pagos de forma indevida.

De fato, a declaração de nulidade das cláusulas contratuais abusivas e ilegais através de decisão judicial, autoriza a devolução das prestações pagas indevidamente, independente de prova do erro, sob pena de enriquecimento ilícito de uma das partes, e em homenagem aos princípios da boa-fé e da equidade, os quais devem nortear os contratos.

Desta forma, entendo que a sentença se encontra escorreita, não merecendo reforma.

Ante o exposto, considerando a incongruência das razões recursais com entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Éo voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 04/07/2023